Tribunal: TJSP
Processo: 0000272-74.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela CPTM em face da r. sentença, pela qual a DD. Magistrada a quo julgou improcedente a pretensão autoral em que objetivava a retomada de parte de seu imóvel ocupado irregularmente pelos réus.
Não faz jus à proteção possessória protegida pelo ordenamento jurídico o ocupante de bem público,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela CPTM em face da r. sentença, pela qual a DD. Magistrada a quo julgou improcedente a pretensão autoral em que objetivava a retomada de parte de seu imóvel ocupado irregularmente pelos réus.
Não faz jus à proteção possessória protegida pelo ordenamento jurídico o ocupante de bem público, porquanto ostenta mera detenção que autoriza, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a retomada do bem.
A CPTM sucedeu a FEPASA - transferência do domínio do imóvel nos termos do art. 1.027 do CC. Reintegração de posse. Cabimento. Sentença reformada.
Recurso provido.